Tribunal: STF
Processo: Rcl 43537
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2 Alegada violação aos temas 27, 312 e 350 da sistemática da repercussão geral. Não exaurimento das instâncias ordinárias. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Pedido de assistência judiciária gratuita deferido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.